Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008372-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 980.810.121-68 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO -MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008372-06.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS” de no 1037278-19.2017.8.11.0041 onde litiga com JUNIOR RODRIGUES DA SILVA; e tem tramite perante a 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 88166468 o relator não conheceu deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 91516994 que em sua contestação, impugnou o benefício da gratuidade da justiça deferido à parte Agravada, bem como demonstrou que a parte agravada não faz jus às contas agora pleiteadas;

Aduz que a decisão agravada (autos de origem) DETERMINOU a exibição imediata de documentos (prestação de contas), decisão que desafia Agravo de Instrumento, nos termos do inciso VI do Art. 1.015 do CPC. Além disso, evidentemente, a determinação de exibição IMEDIATA de documentos (prestação de contas) antecipou o deferimento do pleito inicial (antecipação de tutela), o que também abre a via do Agravo de Instrumento pelo inciso I do Art. 1.015 do CPC;

Afirma que claramente, a matéria tratada no Agravo de Instrumento se encontra arrolada no Art. 1.015 do CPC, o que cumpre o requisito da viabilidade do recurso manejado;

Sustenta que são definitivos e irreversíveis os efeitos do cumprimento da decisão de origem, que antecipou a tutela, determinando a apresentação de documentos e de informações, por evidente, uma vez que, após a apresentação do que foi determinado, não há como se desfazer o ato. Assim, trata-se de matéria que deve ser debatida neste momento, por meio de Agravo de Instrumento – tal como feito pela ora recorrente;

Suscita que em relação à impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça, insta dizer que o Agravo de Instrumento também encontra cabimento legal, por exegese do Art. 1.015, V, do CPC - que preceitua ser cabível contra decisões que versem sobre essa matéria.

Sustenta que especialmente no presente caso, no qual se busca instruir incidente de impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça, por meio da realização de pesquisas eletrônicas de bens e ativos financeiros. Ora, não há que se falar que competiria à parte agravante produzir por sua própria conta as provas pretendidas, uma vez que, como é sabido, as pesquisas de DIRPF e de ATIVOS FINANCEIROS somente são possíveis por determinação judicial. Neste diapasão, o Agravo de Instrumento é a via adequada para discussão e reformada da decisão de origem (decisão agravada).

Contrarrazões sob ID. 94086454 onde se requer seja requer negado provimento, mantendo-se intacto os termos da Sentença “a quo”, por seus próprios e jurídicos fundamentos neste ponto, com a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como requer a condenação da Agravante em multa por recurso protelatório, conforme determina o art. 1.021, §4o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Exigir Contas no 1037278-19.2017.8.11.0041, onde figura como parte contrária JUNIOR RODRIGUES DA SILVA.

Em instancia primeva, o magistrado condutos da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT decidiu da seguinte forma:

“Vistos etc.

Inicialmente, tenho que foi concedida a justiça gratuita em favor do autor, sem recurso, não apresentando a Canopus documento passível de alterar o benefício legal, não sendo o caso do juiz efetuar diligências nesse sentido já que compete a parte contrária, posto que os pressupostos já foram apreciados quando do despacho inaugural.

O presente caderno processual tem como fundamento a prestação de contas de venda do veículo alienado fiduciariamente, com fito de demonstrar a existência de saldo positivo/negativo, já que o autor está sendo cobrado e negativado.

Dispõe o artigo 550 e ss, aplicáveis no feito em análise Denota-se que o Banco apresentou contestação, alegando a existência de coisa julgado e falta de interesse processual, no entanto, ao afirmar que o autor pretende rediscutir matérias já tratadas em ação judicial anterior, busca e apreensão e monitória, tenho, que não lhe assiste razão, já que a prestação perseguida é a demonstração da venda do bem em leilão, despesas e por fim a existência de saldo em seu favor, o que afasta de consequência a alegada falta de interesse de agir.

Outrossim, deve se levar em contra que a ação n.1002586-57.2018 foi extinta sem julgamento do mérito, portanto, persiste o direito do autor em ver demonstrado o valor da venda do bem, já que não se pode ser substituído pelo laudo de avaliação anexado, despesas meramente alegadas e não provadas como pinturas, tapeçaria etc., sem demonstração de seu pagamento.

Desta feita, concedo o prazo de 15 dias, para que a Canopus junte a nota de venda do bem, comprove todas as despesas concernente a alienação, por meio de documento hábil, salientando, que caso não seja anexada a nota de venda, será considerado o valor do bem na data da apreensão de acordo com a Tabela Fipe, bem como, será nomeado perito para apuração do montante devido ou não, às expensas da ré, devendo no mesmo prazo, apresentar planilha de evolução da dívida de forma circunstanciada de forma a garantir a parte contrária sua compreensão.”

Inconformado, sustentou o Agravante (i) a necessidade de se deferir o pedido de instrução da impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça, para a realização de pesquisas eletrônicas de bens e ativos financeiros do agravado e, (ii) falta de interesse de agir do agravado uma vez que as contas já foram prestadas e aceitas nos autos de anterior ação monitória.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

A assertiva ganha relevo porque, de acordo com art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

odavia, a alegação a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença bem ainda afasta a preliminar de falta de interesse de agir não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAL. Insurgência contra a decisão que, dentre outros tópicos, rejeitou a alegação de conexão, deixou de acolher a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor, afastou a preliminar de falta de interesse de agir e a tese decadência, além de ter promovido a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Cognoscibilidade em parte, sendo descabido nesta. A produção de prova documental, a impugnação da gratuidade da justiça e as preliminares de falta de interesse de agir e conexão são matérias que não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade do Tema 988 do E. STJ, uma vez que não verificada a urgência de que trata o referido tema. Tese de decadência que não se sustenta, haja vista a pretensão indenizatória do requerente, sendo aplicável, portanto, o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC). Preenchidos os requisitos dispostos no art. 6o, VIII, do CDC, que autorizam a inversão do ônus probatório. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.” (TJSP – Agravo de Instrumento no 2024353-41.2021.8.26.0000 - Relator(a): Clara Maria Araújo Xavier - 8a Câmara de Direito Privado – j. 24/05/2021.)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão interlocutória combatida (rejeição de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça) não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda à tese firmada nos julgamentos dos REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.’ (TJSP - Agravo de Instrumento no 2102145-71.2021.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - 31a Câmara de Direito Privado – J. 24/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - DECISÕES NÃO AGRAVÁVEIS - ROL TAXATIVO MITIGADO - INAPLICABILIDADE - ART. 1015 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. - Com o advento do novo Código de Processo Civil, as decisões desafiáveis pelo recurso de agravo de instrumento passaram a ser previstas no rol taxativo preceituado pelo artigo 1.015 e parágrafo único de tal diploma legal - Consoante orientação do e. STJ, com fundamento no REsp. n. 1696396/MT, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo de conhecimento por meio de agravo de instrumento, além das hipóteses previstas na norma processual, decorre da necessidade de alcançar a via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior, impondo o não conhecimento do recurso se não evidenciado o risco concreto do perecimento do direito - A denunciação da lide deve ser indeferida quando a situação não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 125 do CPC/15. Não há motivos consistentes para dar azo à instauração da lide secundária, especialmente na hipótese em que, nos autos da ação de indenização por acidente de veículo busca a ré transferir a responsabilidade pelo evento danoso à pessoa de quem alugou o equipamento que se envolveu no acidente.” (TJ-MG - AI: 10086150047321001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 25/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TAXATIVIDADE MITIGADA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. INOCORRENCIA. MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO QUE NÃO SE ADEQUA AOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Consoante o novo regramento, só podem ser impugnadas via recurso de agravo de instrumento as decisões que venham a se amoldar em uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e nos "outros casos expressamente referidos em lei", como estatuído no inciso XIII do referido dispositivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento se verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas por ocasião do julgamento da apelação. 3. A rejeição da preliminar de falta de interesse de agir não se reveste do requisito de urgência e da inutilidade do julgamento da questão, em sede de apelo. Não conhecimento.” (TJ-RJ - AI: 00683429720198190000, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 10/03/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Se não bastasse, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Aliás, não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Por fim, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Conforme preleciona o art. 1015 do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A alegação a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença bem ainda afasta a preliminar de falta de interesse de agir não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, razão pelo qual a análise da pretensão recursal encontra óbice legal:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão interlocutória combatida (rejeição de impugnação à concessão do benefício da gratuidade da justiça) não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ademais, o caso não amolda à tese firmada nos julgamentos dos REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Observe-se que a inadmissibilidade do agravo de instrumento não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC.’ (TJSP - Agravo de Instrumento no 2102145-71.2021.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - 31a Câmara de Direito Privado – J. 24/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇAO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - ILEGITIMIDADE DE PARTE - DECISÕES NÃO AGRAVÁVEIS - ROL TAXATIVO MITIGADO - INAPLICABILIDADE - ART. 1015 DO NOVO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. - Com o advento do novo Código de Processo Civil, as decisões desafiáveis pelo recurso de agravo de instrumento passaram a ser previstas no rol taxativo preceituado pelo artigo 1.015 e parágrafo único de tal diploma legal - Consoante orientação do e. STJ, com fundamento no REsp. n. 1696396/MT, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo de conhecimento por meio de agravo de instrumento, além das hipóteses previstas na norma processual, decorre da necessidade de alcançar a via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior, impondo o não conhecimento do recurso se não evidenciado o risco concreto do perecimento do direito - A denunciação da lide deve ser indeferida quando a situação não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 125 do CPC/15. Não há motivos consistentes para dar azo à instauração da lide secundária, especialmente na hipótese em que, nos autos da ação de indenização por acidente de veículo busca a ré transferir a responsabilidade pelo evento danoso à pessoa de quem alugou o equipamento que se envolveu no acidente.” (TJ-MG - AI: 10086150047321001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 25/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TAXATIVIDADE MITIGADA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ NO TEMA REPETITIVO 988. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. INOCORRENCIA. MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO QUE NÃO SE ADEQUA AOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Consoante o novo regramento, só podem ser impugnadas via recurso de agravo de instrumento as decisões que venham a se amoldar em uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e nos "outros casos expressamente referidos em lei", como estatuído no inciso XIII do referido dispositivo. 2. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil apresenta taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento se verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas por ocasião do julgamento da apelação. 3. A rejeição da preliminar de falta de interesse de agir não se reveste do requisito de urgência e da inutilidade do julgamento da questão, em sede de apelo. Não conhecimento.” (TJ-RJ - AI: 00683429720198190000, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 10/03/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2020)

Outrossim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva” ou “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

Por isso, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Não se fala sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Dessa forma, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Quanto ao pedido formulado em sede de contrarrazões para condenação em litigância de má-fé do ora recorrente, tenho pela sua não ocorrência, uma vez que não demonstrada a sua incidência nos autos ou enquadramento nos arts 79 e 80 do CPC.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021